Tribunal: STF
Processo: ARE 1570389
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Admissibilidade. Ausência de exaurimento da instância de origem. Súmula 281 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em virtude da ausência de exaurimento da instância de origem, conforme Súmula 281/STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o exaurimento da instância de origem, requisito de admissibilidade para a interposição de recurso extraordinário, em caso de rejeição monocrática de embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não prospera, pois a parte recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias cabíveis na instância de origem.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à aplicação da Súmula 281 do STF, que exige o esgotamento dos recursos ordinários, inclusive quando o recurso extraordinário é interposto contra embargos de declaração rejeitados monocraticamente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1562685 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30.09.2025; STF, ARE 930632 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 28.10.2016; STF, ARE 1556180 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 26.08.2025.